Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712196-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI RECORRIDO: CRISTINA FERREIRA VITALINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado, de acordo com as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, pugnando pela penhora de percentual do salário da recorrida para pagamento de dívida não alimentar, sem que o percentual fixado venha a trazer prejuízo à sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestoionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e prova constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese defendida pela insurgente, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. PENHORA DE PRECENTUAL DE SALÁRIO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. REEXAME DAS PECULIDARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO (AgInt no AREsp 2002088/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/9/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005